Tribunal: CARF
Processo: 10920.724121/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.724121/2013-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.896 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
CERAMARTE LIMITADA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Não pode ser deferido o pedido de perícia, quando presentes nos autos
elementos capazes de formar a convicção do julgador, mesmo que pedido
tenha sido feito dentro dos contornos da legislação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO NA DECLARAÇÃO PRESTADA
PELO CONTRIBUINTE. ÔNUS DA PROVA
Quando a fiscalização parte, no lançamento de ofício, de declarações prestadas
pelo próprio contribuinte, cabe a este comprovar, com documentação hábil e
idônea, o erro cometido e quais as inconsistência do lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES.
Nos termos do artigo 44, parágrafo 2o, inciso I da Lei 9.430/96, o agravamento
da multa de ofício, pela falta de esclarecimentos por parte do contribuinte, só é
admitido quando a ausência de resposta das intimações dificulte o trabalho da
fiscalização, ao ponto de prejudicar, parcial ou totalmente, o lançamento do
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que votou por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724121/2013-45
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724121/2013-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo de Auto de Infração lavrado em face de Ceramarte
Ltda., ora Recorrente, através do qual foram constituídos créditos tributários de IRRF relativos
ao período compreendido entre 01/2012 e 12/2012, tendo em vista a constatação de divergência
entre os valores declarados em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e os
respectivos recolhimentos através dos Darf’s.
Como se observa da Termo de Verificação Fiscal que fundamenta a autuação, em
procedimento de fiscalização, constatou-se que havia divergência entre a DIRF e a DCTF, sendo
que, no período fiscalizado, nenhum recolhimento foi efetuado pelo contribuinte no código 0561.
Como se não bastasse, com o entendimento, em síntese, de que o “contribuinte,
mesmo após ser reintimado, não prestou os esclarecimentos solicitados, especialmente quanto
às divergências relativas ao IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho Assalariado, código
0561”, a fiscalização agravou o percentual da multa de ofício, nos termos do artigo 44, § 2°, I da
Lei 9430/96.
Devidamente intimado da autuação, o Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, na qual, em primeiro lugar, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em discussão.
No mérito, o Recorrente apontou equívoco na apuração da base de cálculo do
IRRF, alegando que houve erro na sua DCTF relativa ao período de 01/2002 e que a fiscalização,
com base nesse erro, teria apurado um valor maior daquele tributo. Em resumo, o Recorrente
alegou que declarou em DCTF o valor devido de R$8.023,18, enquanto o correto seria
R$7.656,75, ou seja, haveria uma diferença a maior de R$366,43. Neste sentido, também
requereu a redução proporcional do valor da penalidade.
Ainda com relação à penalidade, pugnou pela redução do percentual aplicado pela
fiscalização (112,5%), alegando que o fato de não ter respondido as intimações não alterou em
nada o lançamento realizado de ofício pela fiscalização.
Contudo, em análise ao apelo da Recorrente, a DRJ em Belém (PA) entendeu por
bem julgar a Impugnação Administrativa como improcedente, mantendo, na totalidade, o Auto
de Infração combatido. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
PROVAS. OBRIGAÇÃO.
No processo administrativo fiscal e no que concerne às provas, temos que no caso de
auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal “autuante”;
por outro lado, quando o contribuinte apresenta impugnação, o ônus da prova é deste
quanto à existência do direito alegado.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724121/2013-45

pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o
percentual de multa será aumentado de metade, no casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestação de esclarecimentos.
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE.
A diligência não significa suplemento da fiscalização, mas complemento da atividade
probatória, para efeitos de esclarecimentos eventualmente necessários, e para isto, é
necessário que a impugnante traga novas provas aos autos, ou as provas que a
fiscalização apresenta não sejam esclarecedoras da certeza e liquidez dos créditos
tributários exigidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com o que restou decido pela DRJ, a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos lançados em sede de Impugnação
Administrativa. Alegou, ainda, nulidade do acórdão proferido, na medida em que o colegiado a
quo entendeu pela desnecessidade de realização de perícia no presente caso.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão
recorrido, via AR, em 30/09/2014 (fls. 92), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no
dia 30/10/2014 (fl. 94), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, sem maiores delongas, uma vez que cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, o Recurso Voluntário deve ser analisado por este colegiado.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DA DESNECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
Como se observa do Recurso Voluntário apresentado, grande parte das
argumentações do Recorrente está fincada em suposta nulidade do acórdão recorrido, na medida
em que, pelo o que alega o Recorrente, os julgadores da DRJ de Belém teriam indeferido a
realização de perícia no presente caso e, por isso, cerceado o seu direito de defesa.
Aos olhos do Recorrente, o fato de ter formulado pedido de realização de perícia,
nos termos definidos pela legislação, já seria suficiente para que o julgador administrativo
estivesse vinculado ao seu deferimento.
Assim, neste sentido, o Recorrente desenvolve longo arrazoado, afirmando, ao fim
e ao cabo, que o indeferimento de realização de perícia teria cerceado o seu direito de ampla
defesa.
Não assiste razão ao Recorrente. Explica-se
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724121/2013-45

Em primeiro lugar, não se pode deixar de mencionar que o Recorrente, quando da
apresentação da Impugnação Administrativa, em que pese ter alegado nesta que cometeu erro no
preenchimento da sua DCTF, não trouxe nenhum documento para comprovar as suas alegações.
Por outro lado, quando se analisa os quesitos apresentados naquele apelo
inaugural para serem esclarecidos em perícia, o que se percebe é que, em síntese, o contribuinte
pretendia demonstrar que não tinha recursos financeiros para quitar os tributos que ele próprio
declarou ao fisco e que foram constituídos via Auto de Infração. Nenhum dos quesitos diz
respeito ao suposto erro na declaração (DCTF) utilizada como base do lançamento ora em
análise.
Neste sentido, não tem qualquer fundamento o Recurso Voluntário do Recorrente,
quando afirma que o fato de ter cumprido o disposto no artigo 16, inciso IV do Decreto no
70.235/72, já seria suficiente para que a realização de perícia fosse deferida.
Ao contrário do que alega, a realização da perícia será necessária quando houver
dúvidas no julgador quanto às provas apresentadas nos autos, tanto pela fiscalização, quanto pelo
contribuinte, se mostrando imprescindível a opinião de um expert para validar ou não a acusação
fiscal.
O fato de ter feito o pedido nos contornos estabelecidos pelo legislador –
indicação dos quesitos e do nome e qualificação perito, dentre outros – não é suficiente para que
o pedido de perícia seja deferido. Além do cumprimento dos requisito legais, é preciso que haja
uma real dúvida, um esclarecimento de um fato, que sejam imprescindíveis para que o julgador
possa tomar sua decisão.
Neste sentido, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido, quando afirma que a
“diligência não significa suplemento da fiscalização, mas seu complemento da atividade
probatória, para efeitos de esclarecimentos eventualmente necessários, e para isto, neste caso,
era necessário que a impugnante trouxesse novas provas aos autos, ou as provas que a
fiscalização apresentou não fossem esclarecedoras da certeza e liquidez dos créditos tributários
exigidos”.
Ademais, não se pode olvidar que, no Recurso Voluntário, o Recorrente insiste na
produção de prova pericial, mas não traz, mais uma vez, qualquer documento para comprovar
suas alegações, argumentando apenas pela necessidade de verificação dos fatos que ele alega,
mas não prova.
Portanto, não há que se falar em nulidade do acórdão proferido pela DRJ em
Belém (PA), uma vez não há reparos a se fazer neste ponto, já que o indeferimento da realização
da perícia foi correto, tendo em vista sua dispensabilidade no presente caso.
Desta feita, REJEITA-SE a PRELIMINAR de nulidade do acórdão recorrido.
DO MÉRITO
No Recurso Voluntário, o único argumento de mérito propriamente dito que o
Recorrente desenvolve é de que houve erro da fiscalização quando da identificação da base de
cálculo do IRRF relativo à competência de 01/2002.
A argumentação do Recorrente é, em síntese, que o suposto equívoco da
fiscalização se deu porque havia um erro na DCTF apresentada pelo próprio Recorrente. Neste
sentido, afirma que de um “total de apenas R$7.656,75 de IRRF devido, a recorrente acabou
declarando em DCTF R$8.023,18, ou seja, R$336,43 a mais”.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724121/2013-45

Contudo, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação para
demonstrar a motivação do erro cometido e qual seria a realidade dos valores que foram
equivocadamente declarados, em especial sua demonstrações contábeis.
Neste sentido, como houve apenas argumentação, sem a apresentação de qualquer
tipo de prova por parte do Recorrente, não há como dar provimento ao apelo do Recorrente neste
ponto.
Por todo exposto, no mérito, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário
DA MULTA AGRAVADA
Por último, cumpre analisar a insurgência do Recorrente no que tange ao
agravamento da multa de ofício aplicada pela fiscalização.
Como demonstrado acima, ao realizar a análise das declarações e pagamentos
realizados pelo contribuinte, notadamente a DCTF, DIRF e DARF’s, o agente fiscal verificou
que houve uma declaração a menor e, por consequência, um pagamento a menor do IRRF, o que
motivou a constituição de ofício do tributo.
Contudo, nos termos do artigo 44, § 2°, I da Lei 9.430/96, entendeu que a multa
de ofício deveria ser agravada, sob o argumento de que o “contribuinte, mesmo após ser
reintimado, não prestou os esclarecimentos solicitados, especialmente quanto às divergências
relativas ao IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho Assalariado, código 0561”.
O Recorrente, em seu apelo, alega que a falta de resposta às intimações em nada
prejudicou o lançamento de ofício do crédito tributário. Afirma, neste sentido, que “o simples
fato da recorrente não ter respondido às intimações em nada alterou o lançamento dos valores
exigidos. Não faltou qualquer informação para o Fisco cobrar este montante”.
De fato, assiste razão ao Recorrente.
O artigo 44, § 2o, I da Lei 9.430/96 é claro no sentido de que a multa de ofício
poderá ser aumentada na metade em caso de o contribuinte deixar de prestar esclarecimentos,
quando devidamente intimado para tanto. Confira-se a redação do dispositivo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
(...)
I - prestar esclarecimentos;
Todavia, a interpretação do dispositivo em comento tem que ser no sentido de que
a falta de esclarecimentos por parte do contribuinte dificulte o trabalho da fiscalização, ao ponto
de prejudicar o lançamento do crédito tributário. Em outras palavras: o agravamento da
penalidade deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito
passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
No presente caso, contudo, a falta de resposta das intimações em nada afetou o
trabalho da fiscalização, até mesmo porque esta partiu das próprias declarações apresentadas
pelo Recorrente, que se mostravam divergentes. E foi justamente sobre a divergência que o
agente fiscal motivou a constituição do crédito tributário de ofício, não tendo qualquer
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724121/2013-45

dificuldade para quantificação dos valores, até mesmo porque, reitere-se, a fiscalização partiu
dos valores declarados pelo próprio contribuinte.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em casos um pouco diferentes
do ora analisado, é bom deixar claro, já consolidou o entendimento de que a falta de atendimento
das intimações por se só não pode dar ensejo ao agravamento da multa de ofício. Neste sentido,
inclusive, é o teor da súmula CARF no 133, que tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 133 - A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Mutatis mutandis, o caso tratado no presente processo administrativo se amolda
ao entendimento sumulado pelo CARF, na medida em que o fato de o contribuinte não ter
atendido às intimações da fiscalização em nada alterou o trabalho desta, que pode fazer o
lançamento do crédito tributário sem qualquer prejuízo.
Desta feita, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%
(setenta e cinco por cento).
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital